Tribunal: TJPA
Processo: 0837063-39.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837063-39.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: JOSE RAFAEL ALBARELLI DE LUCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.

NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA. COMPREENSÃO DO C. STJ E TJPA. ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA AFASTADA. SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE CONSUMO. VÍCIO ULTRA PETITA NÃO PERCEBIDO DIANTE DA COMPREENSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS DO RECURSO. AVENÇA QUE ESTIPULA RETENÇÃO DE VALORES EM AFRONTA A SÚMULA 543 DO STJ E INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DA CORTE SUPERIOR DIANTE DA INCOMPATIBILIDADE AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0837063-39.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

AGRAVADO:

JOSÉ RAFAEL ALBARELLI DE LUCA

ADVOGADO: CAIRO ÁTILA ALFAIA LIMA - OAB/SP 257.845

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
(ID. 18162556)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 17798102, que ao também conhecer de seu recurso contra sentença de ID. 3568113, não deu provimento ao levante.

Recurso manejado em:
23 de fevereiro de 2024.

Decisão monocrática:

conheceu do Apelo de
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
e negou provimento, mantendo a compreensão sentencial de que a aqui Agravante detém legitimidade passiva para figurar na demanda, que diante da culpa pela rescisão, deveria então ressarcir os valores sem o decote contratual, inclusive diante da abusividade da cláusula de tolerância.

Recurso:
por
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
aduzindo ser a Decisão Monocrática nula por vício ultra-petita e dada em afronta a colegialidade, sem olvidar a não percepção de qualquer ilegalidade na avença, mormente quanto aos importes de retenção em caso de rescisão e ainda aduz estar a Monocrática em descompasso com o tema 1.002 do STJ quanto ao termo de juros.

Conclusos ao gabinete em:
03 de abril de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0837063-39.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

AGRAVADO:

JOSÉ RAFAEL ALBARELLI DE LUCA

ADVOGADO: CAIRO ÁTILA ALFAIA LIMA - OAB/SP 257.845

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço-o.

1.

Inexistência de nulidade no julgamento monocrático.

Alega o Agravante nulidade no julgamento monocrático da apelação, quando do conhecimento e não provimento do levante recursal. Tanto pela via da impossibilidade de julgamento propriamente monocrático, quanto por suposta violação à decisão surpresa.
Inexiste razão.

Inverto didaticamente as razões de decidir a fim de que, primeiro, se veja a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia em tela, como o foi e nesta oportunidade recorrido, tanto diante da existência de compreensão vinculante advinda de Corte Superior, quanto da própria compreensão erigida por esta casa de justiça estadual.

Volvemos então o olhar ao Código de Processo Civil:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 932.
Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

(...)

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

E, no âmbito do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 133.

Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

A despeito de compreensão legalista e literal da legislação adjetiva civil, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão que envera à compreensão sistemática e dialógica do Código que recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante –
ratificando-se assim, a compreensão regimental
-.

Nesse sentido, a Súmula n.º 568 do STJ, editada na vigência do novo diploma processual, dispõe,
in verbis
:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Gize-se que a decisão monocrática ora agravada se encontra sob o esteio dos julgados tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto da jurisprudência advinda da Primeira e da Segunda Turmas deste c. Tribunal, que materializam, portanto, o dominante entendimento acerca do tema,
- aqui direciono aos itens da decisão monocrática de “1” a “3”
.

Viabiliza-se, assim, a análise e julgamento do Apelo em decisão unipessoal pelo relator, cuja eventual nulidade ou afronta ao colegiado, sana-se com o presente julgamento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

Em reforço:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Efetivamente, a legislação processual e o Regimento Interno desta Corte (arts. 932 do CPC/2015; 34, XVIII, e 255, § 4º, do RISTJ, c/c a Súmula 568 do STJ) permitem ao Relator julgar, monocraticamente, recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. 2. Nessas hipóteses, não há se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, porquanto o princípio da colegialidade é resguardado pela possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno. 3. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que há deficiência na fundamentação pela ausência de demonstração da ofensa ao dispositivo de lei federal. Aplicação analógica do enunciado n. 284 da Súmula do STF. 4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 5. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

Em arremate, nulidade por ofensa à vedação surpresa? Não há!

Nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide se encontra previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia"
(REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019).

Violação à vedação da decisão surpresa, inexiste ainda, quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

Note-se que à possibilidade de julgamento monocrático do recurso já está prevista procedimentalmente, mormente quando há dicção específica da marcha processual aquando do aforamento do Recurso em instância superior.

Em sendo assim, inexiste nulidade hábil a macular o julgado recorrido.

2.

Da (I)legitimidade da Agravante.

A legitimidade de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA
não está fundada na relação societária, ou até mesmo contratual direta para com a
ÓRION INCORPORADORA LTDA.,
mas sim, decorre da relação de consumo havida, o que por sua vez torna inafastável a aplicação do preceito solidário dos artigos 7º, parágrafo único, c/c o 25 e parágrafos, todos do CDC.

Máxime salientar que consolidou-se, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que "(...) em que pese o contrato de incorporação ser regido pela Lei nº 4.591/64, admite-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os princípios gerais do direito que buscam a justiça contratual, a equivalência das prestações e a boa-fé objetiva, vedando-se o locupletamento ilícito" (AgRg no REsp 1.006.765/ES,
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, DJe 12/5/2014).

Não se olvidando, por conseguinte, a solidariedade, pois "
tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício"
(AgInt no AREsp 1.540.126/BA,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma
, julgado em 6/2/2020, DJe 11/2/2020).

Portanto, não assiste razão à Agravante.

3.

Da inexistência de vício ultra-petita.

A devolução, determinada, na verdade não ultrapassou os limites do pedido, uma vez que o requerido foi de, no mínimo, nulidade de 90% (noventa porcento) do importe pago, sem olvidar a devolução desse importe que conteria R$ 65.744,29. Esse não é 100% e sim noventa porcento do valor pago, o que se determinou a devolução integral.

Tanto o é que se manteve integralmente a sentença, eis o dispositivo:

“(...) No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada, monocraticamente, conheço do Recurso e
NEGO PROVIMENTO AO APELO DE CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, mantendo irretocada a r. sentença do togado de piso. (....)”

No presente caso, é importante notar que a petição inicial e a contestação delimitam o âmbito da lide, estando o juiz vinculado aos seus termos, principalmente em se tratando de direitos patrimoniais disponíveis. A congruência, ou adstrição do magistrado ao pedido, encontra-se principalmente seu
locus
normativo nos artigos 2ª, 141 e 492 todos do CPC de 2015, Vejamos:

Art. 2º.
O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.

É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Em sendo assim,
não há que se falar em vício
ultra-petita
, uma vez que o texto do dispositivo da decisão ora recorrida (Decisão Monocrática) não desbordou os limites do recurso
– uma vez que não proveu o recurso-
.

4.

Dos valores de retenção e inaplicabilidade da avença.

O afastamento dos limitadores contratuais em caso de rescisão, foram neutralizados diante da
incidência da súmula nº: 543 do Superior Tribunal de Justiça que assim tem seu verbete:

"na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

Em assim, não havendo argumentos capazes de modificar a compreensão tida, repetindo o Agravante, as mesmas razões do Apelo,
per relationem
se ratifica a compreensão erigida na Decisão monocrática. Permissivo: AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023 e STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, DJe 02/08/2017.

Verificando, portanto, que a rescisão se deu por culpa das Requeridas (aqui também Agravante), que atrasaram a entrega do imóvel, deve haver a devolução dos valores comprovadamente pagos, tornadas ineficazes as limitações contratuais, eis que por culpa sua.

5.

Da inaplicabilidade do tema 1002 do STJ.

Objetivamente.

O tema em comento possui a seguinte redação:

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é
pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do
promitente comprador
de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”

Estabilizada a compreensão de que a rescisão do contrato deu-se por causa da Construtora Agravante, não há o que se aplicar do tema retro, pois dele depreende-se a rescisão motivada pelo Consumidor, o que não é o caso.

Por todo o exposto, conheço do Agravo Interno e nego provimento.

Nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos em mais 3% (três porcento) do fixado em sentença.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/04/2024